Tribunal: TJBA
Processo: 8037377-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037377-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MOISES NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
MARIO LUCIO DE MOURA ALVES, ALEXANDRE DE ANDRADE GOMES, JOAO CLAUDIO TANGARI

A2

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS EM FOLHA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DA AGRAVADA. LIMINAR QUE LIMITOU DESCONTOS EM FOLHA A 35% DOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis, Comerciais e Acid. de Trab. de Vitória da Conquista, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados na remuneração da parte autora ao percentual de 35%, sob fundamento de indícios de superendividamento, com base na análise dos documentos e contratos de empréstimos anexados aos autos.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na possibilidade de limitação dos descontos referentes a contratos bancários, diante de situação configurada como superendividamento, com base nos princípios do mínimo existencial e da preservação da dignidade do consumidor.

III. Razões de decidir: O Código de Defesa do Consumidor, disciplina medidas voltadas à proteção do consumidor superendividado, incluindo a possibilidade de limitação de descontos que comprometam a subsistência mínima. A decisão agravada demonstrou-se amparada em elementos probatórios suficientes da existência de descontos que reduzem a renda líquida da parte autora a patamar inferior à própria monta dos descontos, justificando-se a medida protetiva de urgência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É possível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, quando configurada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037377-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S.A. e como Agravado MOISES NASCIMENTO SOARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça